Tribunal: TJDFT
Processo: 0713143-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. QUIOSQUE OBJETO DE TERMO DE CONCESSÃO DE USO. EMBARGOS DE DECLARAÇAO OPOSTOS PELO AUTOR: JUNTADA DE DOCUMENTOS POR OCASIÃO DO OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA. EXTEMPORANEIDADE RECONHECIDA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR EM VIRTUDE INOVAÇÃO RECURSAL. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RÉU: CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO AO PARÂMETRO ADOTADO PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA O FIM DE SANAR O VÍCIO APONTADO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.

2. Encerrada a fase de instrução, a juntada de documentos somente é permitida nas hipóteses previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil, inocorrentes no caso concreto.

2.1. O fato de o autor haver carreado aos autos, em outras fases do processo, comprovantes de pagamento de despesas relacionadas ao bem imóvel objeto do litígio, não torna viabilizada a juntada de documentos, ainda que com a mesma finalidade, por ocasião do oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte contrária.

3. Constatada a ocorrência de erro de premissa fática, por haver o egrégio Colegiado considerado evidenciada inovação recursal a respeito da tese de que o direito à exploração do quiosque teria sido concedido ao autor da ação possessória em caráter exclusivo e pessoal, tem-se por impositivo o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado.

3.1. A circunstância de o Termo de Concessão de Uso relativo ao imóvel em litígio haver sido emitido exclusivamente em favor do autor não afasta a condição de sócio ostentada pelo réu, decorrente de acordo verbal celebrado entre as partes litigantes, cuja existência foi corroborada pelos demais elementos de prova juntados aos autos.

4. Tendo em vista que, no caso concreto, a pretensão deduzida na inicial foi julgada improcedente, mostra-se caracterizada a contradição apontada, por haver o egrégio Colegiado, ao aplicar a regra inserta no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majorado os honorários de sucumbência com base em parâmetro inexistente (valor da condenação).

4.1. Fixados honorários de sucumbência, mediante apreciação equitativa, a majoração decorrente da negativa de provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor deve se basear no valor arbitrado na sentença.

5. Embargos de declaração opostos pelo autor conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar erro de premissa fática, sem efeitos infringentes. Embargos de declaração opostos pelo réu conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para fins de correção do critério de majoração dos honorários de sucumbência.